Tribunal: TJDFT
Processo: 0000531-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PROVENIENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Admite-se a consignatória para liberação do devedor de sua obrigação (CCB 335), não sendo o caso.
2. Carece de interesse processual entidade de previdência privada que ajuíza consignatória com o intuito de, em verdade, revisar os benefícios, após ter recebido do empregador/patrocinador, contribuições oriundas de condenação em sentença trabalhista.